Tribunal: TJSP
Processo: 2220801-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220801-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes ANTONIO TADASHI TAKEMOTO, VINÍCIUS MENDONÇA DE
OLIVEIRA,
JOSÉ ROBERTO ABAKER FILHO, JOAQUIM MANOEL
GONÇALVES CARDOSO e ANTÔNIO MARCOS COELHO, é agravado
WALMIR PREVIATO DE OLIVEIRA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220801-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1333
2
VOTO No 1333
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220801-21.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AGRAVANTES: Vinícius Mendonça de Oliveira, Antônio Tadashi Takemoto, José Roberto
Abaker Filho, Joaquim Manoel Gonçalves Cardoso e Antônio Marcos Coelho
AGRAVADA: Walmir Previato de Oliveira Eireli
JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo de Carvalho Lorga
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
antes da citação dos agravantes na ação principal.
Admissibilidade. Requisitos. Intempestividade verificada.
Art. 1.003, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Recurso
não conhecido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação anulatória de nota promissória, determinou a citação dos
réus para contestar no prazo legal, “devendo informar em suas respostas qual foi a
causa jurídica que justificou a emissão das notas promissórias, cujos créditos estão
sendo cobrados em execução e juntar, também com suas respostas, os documentos
comprobatórios da origem dessa dívida, uma vez que a autora firmou inexistir causa
debendi e, sim, excesso de poderes da anterior representante legal da autora, que,
nessa qualidade, assinou as notas promissórias” (fls. 226).
Os agravantes, réus na ação anulatória de título extrajudicial,
pedem a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que as notas promissórias
representam título de crédito regido pelo princípio da autonomia, sendo
desnecessária, via de regra, a demonstração de sua causa debendi, recaindo sobre a
parte devedora o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, que os títulos
não possuem lastro ou que a causa é ilegítima. Além do mais, não podem fazer prova
de fato negativo a fim de demonstrar a não vinculação de seus títulos de crédito a
outro negócio jurídico. Por tais razões, requerem, em sede de tutela recursal, a
suspensão do prazo de contestação até resolução final acerca do ônus probatório, e o
provimento do recurso para que seja afastada a inversão do ônus da prova,
desincumbindo os agravantes da demonstração da origem do negócio jurídico.
A decisão a fls. 228/229 deferiu em parte o pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220801-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1333
3
suspensivo agregado ao recurso, apenas para suspender a ordem de juntada de
documentos indicados pelo Juízo de Primeiro Grau.
O recolhimento das custas do preparo foi comprovado a fls.
14/16.
A resposta ao recurso encontra-se a fls. 233/244.
É o relatório.
O
recurso
sequer
comporta
conhecimento,
pois
intempestivo.
Anote-se que o presente recurso de agravo de instrumento foi
interposto pelos seguintes réus na ação principal: Vinícius Mendonça de Oliveira,
Antônio Tadashi Takemoto, José Roberto Abaker Filho, Joaquim Manoel Gonçalves
Cardoso e Antônio Marcos Coelho, cujas procurações encontram-se a fls. 09/13.
Nos termos do art. 218, do Código de Processo Civil, deverão
ser interpostos os recursos nos prazos exigidos pela lei, sob pena de não
conhecimento. Além de proporcionar maior segurança jurídica, os prazos recursais
são estabelecidos para evitar a dilação demasiada dos processos.
O prazo para interposição do recurso de Agravo de
Instrumento é de 15 dias (artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil).
Conforme se extrai das razões recursais, a decisão recorrida é
aquela que se encontra copiada a fls. 226 do presente recurso e a fls. 236 dos autos
principais, proferida antes da citação dos réus, ora agravantes.
Neste caso, conforme art. 1003, § 2o, do CPC, aplica-se o
disposto no art. 231, incisos I a VI, do mesmo diploma processual, ao prazo de
interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.
Da ação de origem, verifica-se que todos os agravantes foram
citados, com juntada do ato citatório em 26.11.2019 para Antônio Tadashi Takemoto
(compareceu espontaneamente fls. 218), 19.02.2020 para Antônio Marcos Coelho
(fls. 249), 28.02.2020 para Joaquim Manoel Gonçalves Cardoso (fls. 254),
29.02.2020.para José Roberto Abaker Filho (fls. 255) e 02.06.2020 para Vinícius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220801-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1333
4
Mendonça de Oliveira (fls. 290).
O presente recurso de Agravo de Instrumento, por sua vez,
foi protocolado em 14.09.2020, ou seja, muito além do termo final para tanto, qual
seja, 23.06.2020.
Anote-se, por fim, que em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal, não houve instabilidade no sistema de peticionamento eletrônico
no dia de vencimento do prazo recursal.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator